Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722704-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA CUNHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO PAULISTA S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Juliana Cristina Cunha de Oliveira contra a decisão de indeferimento da gratuidade e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição” proferida nos autos n.o 0767565-80.2024.8.07.0016 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de IDs 234319815 demonstram que o autor recebe remuneração bruta mensal em torno de R$13.900,00 e líquida de R$ 9.500,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos e não é assistido pela DPDF. Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média bruta de mais de nove vezes o salário mínimo vigente em 2025, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “negativa da gratuidade de justiça foi feita de forma genérica, onde foi levado em consideração o valor do salário ser superior a 5 salários mínimos brutos e o fato dela não ter dependentes, ora, o fato de ter ou não dependentes não muda o fato de que os descontos, apesar de consensuais, atrapalharem de forma direta a qualidade de vida da parte autora, tendo em vista que hoje o que sobra de seu salário combinado com o custo básico de vida da autora, vem sendo minguado por esses descontos, por este motivo recorreu a justiça pelo motivo que é estar superendividada”; (b) “a decisão prolatada inobservou a presunção de veracidade, se valendo da justificativa genérica, uma vez que olhou apenas a renda bruta e não o que de fato o que receber, para entender que a parte Agravante poderia arcar com o pagamento das custas processuais”; (c) “mesmo juntando as duas matrículas que possui a autora ganhou cerca R$ 9.500,00, porém parte desse liquido é devido a penalidades dada a credores que não cumpriram obrigações no processo, além disso ela possui contrato de novação sem estar inibido no valor de R$ 2.370,04 totalizando salário de R$ 7.097,83, valor menor que os 5 salários mínimos usados como referência pra ser concedido o benefício”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários apresentados, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, em decorrência do cargo de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 13.976,53, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 9.480,60, conforme se observa no último contracheque colacionado (abril de 2025 – id 234319815). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de fevereiro a abril de 2025 – id 234319816-22) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento a atingir o mínimo existencial. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos (consignados e pessoais) foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator